Tribunal: STF
Processo: Rcl 43461
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Lucas Reis Rodrigues contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Mandado de Segurança 1009978-45.2019.8.26.0510 .
    Alega-se, em síntese, violação do precedente desta Suprema Corte firmado no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).
    O reclamante narra que
    “[...] impetrou mandado de segurança na comarca de Rio Claro/SP, com pedido de nomeação para o cargo de Procurador Jurídico do DAAE, Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro/SP, para o qual foi aprovado em 1º lugar, no concurso público realizado pela autarquia municipal e homologado em 30 de novembro de 2018.
    Em 1ª Instância, o magistrado, Dr. André Antônio da Silveira Alcântara, indeferiu pedido liminar de nomeação (fls. 122-124).
    Na sequência, vieram os embargos de declaração, às fls. 126-131, apontando omissões, mas a decisão foi mantida (fls. 140).
    Interpostos o agravo de instrumento e agravo interno no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, estes tiveram a apreciação prejudicada, uma vez que foi proferida sentença de improcedência nos autos do Writ (194-197).
    Interposta a apelação, em 2ª Instância, a 13ª Câmara de Direito Público do TJSP negou provimento ao pedido de reforma (fls. 242/248).
    Foram opostos os embargos de declaração apontando omissões no acórdão e o desrespeito à JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com repercussão geral, todavia, o pronunciamento foi mantido, sem enfrentar o precedente da SUPREMA CORTE (fls. 85/88 dos Embargos) [...]” (pág. 3 da petição inicial).
    Alega, em síntese, que
    “[ao] todo, foram seis pronunciamentos no Writ e o judiciário paulista, que parece se colocar apartado no sistema de precedentes, não enfrentou a aplicação do RE 837311 nenhuma única vez (fls. 122-124, 126-131, fls. 140, fls. 194-197, fls. 242/248 e fls. 85/88 dos embargos no Tribunal).
    O precedente estabelecido pelo SUPREMO superou a necessidade do mero esgotamento do prazo do edital, justamente porque a conduta do administrador que violar o interesse público durante esse período deve ser revista” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, o seguinte:
    “a) Seja concedido o pedido de liminar que DETERMINE ao superintendente do DAAE/Rio Claro-SP que proceda à IMEDIATA NOMEAÇÃO DO RECLAMANTE, conforme regras previstas EDITAL Nº 01/2018, sob pena de multa diária, nos termos do 989, II, do CPC;
    b) Que ao final, seja julgada PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, confirmando a liminar, para garantir a autoridade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o direito líquido e certo do impetrante;
    [...]
    e) Sejam concedidos os benefícios da Justiça gratuita.” (pág. 21 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Defiro, ainda, o benefício da gratuidade de justiça.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    A reclamante indica como ato reclamado acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou os embargos de declaração (pág. 85 do documento eletrônico 25).
    Em consulta aos andamentos do processo no sítio eletrônico daquela Corte, verifico que houve o ajuizamento de recurso extraordinário em 16/9/2020, cuja admissibilidade ainda está pendente de apreciação.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Ressalto, por fim, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator